Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-91.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS E DE COBRANÇA - SERVIÇO DE engenharia civil - PARTES - CONTRATAÇÃO verbal - autor - ALEGAÇÃO - continuidade da prestação APÓS O ANO DE 2012 - NÃO COMPROVAÇÃO - AÇÃO - PROPOSITURA - 2019 - prescrição quinquenal – RECONHECIMENTO - EXEGESE DO art. 206, §5o, ii, do código civil - SENTENÇA - manutenção.

APELO DO AUTOR não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000272-
91.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante CLEMENTE CARLONI
JUNIOR,
são
apelados
LUCILA
SEBASTIÃO
MATTOSINHO,
LUCIANA
MATTOSINHO, ANDREA MATTOSINHO ZANATTA, PRISCILA MATTOSINHO e
GESNER MATTOSINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-91.2019.8.26.0169 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000272-91.2019.8.26.0169
APELANTE: CLEMENTE CARLONI JUNIOR
APELADOS:
LUCILA
SEBASTIÃO
MATTOSINHO,
LUCIANA
MATTOSINHO,
ANDREA
MATTOSINHO
ZANATTA,
PRISCILA
MATTOSINHO E GESNER MATTOSINHO
COMARCA: DUARTINA
JUIZ DE 1o GRAU: LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO
VOTO No 10.725
AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS E DE COBRANÇA - SERVIÇO
DE ENGENHARIA CIVIL - PARTES - CONTRATAÇÃO VERBAL - AUTOR
- ALEGAÇÃO - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO APÓS O ANO DE 2012 -
NÃO COMPROVAÇÃO - AÇÃO - PROPOSITURA - 2019 - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL RECONHECIMENTO - EXEGESE DO ART. 206, §5o, II,
DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de arbitramento e cobrança de honorários
profissionais de engenharia civil, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes
termos: “...III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, reconheço a prescrição da pretensão inicial, julgando extinto o
processo com resolução de mérito. Tendo em vista sua sucumbência exclusiva, condeno o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios ao
causídico da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma
do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Observe a z. serventia que, por ocasião do
processamento de eventual recurso ou arquivamento, deverá ser certificado nos autos o
recolhimento das custas processuais e demais procedimentos assinalados no Provimento
CG 01/2020. Após o trânsito em julgado, e feitas as anotações de estilo, arquive-se.
P.I.C.” (fls. 564/568).
O autor apelou (fls. 570/576). Expõe que não ocorreu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-91.2019.8.26.0169 -Voto no
3
prescrição. Prestou os serviços até 2017 e não 2012. Foi contratado não apenas para a
elaboração do projeto como também para a implantação como responsável técnico,
conforme documento (fls. 264). Expõe que a testemunha Alberto Luis, servidor público do
setor de engenharia da Prefeitura de Duartina, confirmou que foi o engenheiro responsável
pela elaboração e execução. O loteamento, até os dias atuais, não está concluído. Estaria
vigente não fosse a cessação do contrato verbal em 2017 por iniciativa dos réus. O próprio
corréu reconhece o fato indiretamente na contestação. Somente houve a contratação de
outro profissional em 2017. Argumenta que a testemunha Thiago Alexandre, dono de
imóvel no loteamento, declarou que residiu no local entre 2013 a 2017 e o viu várias vezes
o vistoriando. Aduz que a portaria foi implantada em 2017. A testemunha José Benedito
declarou que trabalhou no loteamento para execução de guias, galerias, entre outros, e tinha
conhecimento de que era o engenheiro responsável. Narrou que ouviu que um lote estava
reservado para si como forma de pagamento pelos serviços e que não houve nenhum
desentendimento ou briga sobre o fato. Assevera que a testemunha Enio Bianospino
também confirma que era o engenheiro responsável. Pretende a reforma da sentença.
Os réus contrarrazoaram (fls. 582/590).
É O RELATÓRIO.
O autor alega que foi contratado verbalmente em 2003 por
Gesner de Oliveira Mattosinho e a esposa Lucila Sebastião Mattosinho para a prestação de
serviços de engenharia visando à elaboração e implantação de projeto no loteamento
“Chácaras de Recreio Jardim Leonor”, no município de Duartina, mediante o pagamento
de uma das vinte e seis chácaras do empreendimento, a ser escolhida de comum acordo
entre as partes. Expõe que em 20.7.2012 o contratante Gesner de Oliveira faleceu. Alega
que manteve a prestação dos serviços até 2017, quando contratado outro profissional para a
construção da portaria no empreendimento. Expõe que se ajustou a dação em pagamento de
imóvel após a conclusão do arrolamento dos bens, concluído em 5.5.2015, ato que não se
efetivou.
A Lei Municipal no 1.729, de 8.12.2003, declarou a área do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-91.2019.8.26.0169 -Voto no
4
loteamento como zona urbanizável. No memorial descritivo consta como proprietário
Gesner de Oliveira Mattosinho e engenheiro civil o autor, documento datado de 27.7.2003
(fls. 14/16). Presume-se que a partir de então passou a prestar os serviços aos réus.
Também consta que o autor era o responsável técnico, conforme documentação acostada
com a inicial:
1
7.6.2004
ART - Projeto de rede de esgoto no
loteamento Jardim Leonor (Estância Suamauma), através de fossa com sumidouro e filtro
anaeróbico (fls. 17);
2 7.6.2004 ART - Desmembramento de área denominado
Jardim Leonor (Estância Sumauma), contendo 26 chácaras de Recreios em área de
expansão urbana (fls. 18);
3- 7.6.2004 ART - Projeto de poço caipira, a ser instalado
no Jardim Leonor (Estância Sumauma), em área de extensão urbana (fls. 19);
4 6.10.2004 ART - Projeto de revetação de área verdes e
passeios públicos, com plantação de árvores nativas (fls. 20);
5 10.10.2004 ART - Estudo para sondagem por prazo
determinado, para aprovação na Cetesb (fls. 21);
6 10.10.2004 ART - Contratado por prazo determinado
enquanto durar a aprovação (fls. 22);
7 30.3.2005 ART - Contratado para realização do projeto
de aprovação junto ao Graprohab tendo a necessidade de estudo de viabilidade pelo
DAEE (fls. 23);
9
5.9.2006
Certificado Graprohab no 343/2006 com
aprovação do projeto (fls. 26/27);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-91.2019.8.26.0169 -Voto no
5
Embora o registro do parcelamento do solo na matrícula do
imóvel efetuada 1o.4.2011 mencione o autor como protagonista do projeto, o ato registrário
foi requerido pelos proprietários Gesner e Lucila (fls. 29). Dessa forma, não foi quem o
providenciou no CRI.
Conforme a prova documental, o último ato praticado ocorreu
em 5.9.2006, mediante a emissão do Certificado Graprohab no 343/2006, com aprovação
do projeto (fls. 26/27). Já na documentação anexada pelos réus, assim consta o autor como
responsável técnico:
1
20.9.2003 - Projeto de saneamento ambiental do
GRAPROHAB, datado de 20.9.2003 (fls. 169/192);
2 13.5.2004 - Memoriais descritivos (fls. 194/257);
3 7.6.2004 - ART Desmembramento de área denominado
Jardim Leonor (Estância Sumauma), contendo 26 chácaras de Recreios em área de
expansão urbana (fls. 258);
4 7.6.2004 - Ofício encaminhado à Sabesp pelo Sr. Gésner
de Oliveira que o autor é o engenheiro responsável pela elaboração e implantação do
Projeto (fls. 311);
5 16.9.2004 - Projeto (fls. 320/321);
6 - 7.6.2004 ART Projeto de poço caipira, a ser instalado
no Jardim Leonor (Estância Sumauma), em área de extensão urbana (fls. 329);
7 20.4.2004 - Projeto de Fossa Séptica (fls. 332/337);
8 10.10.2004 ART Estudo para sondagem do nível do
lençol freático, para cálculo de impermeabilidade (fls. 339);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-91.2019.8.26.0169 -Voto no
6
9
30.3.2005
ART
Contratado para realização do
projeto de aprovação junto ao Graprohab tendo a necessidade de estudo de viabilidade
pelo DAEE (fls. 352);
10 30.3.2005 - Requerimento ao DAEE (fls. 357/358);
11 - 30.3.2005 Solicitação de EVI (fls. 359/365);
12 30.3.2005 - Projeto de Fossa Séptica (fls. 367/373);
13 30.3.2005 - Memorial descritivo (fls. 374/375);
14 30.3.2005 Orçamento (fls. 376/377);
15 30.3.2005 - Cronograma Físico Financeiro (fls. 378);
16 7.4.2005 ART Contratado por prazo determinado
enquanto durar a aprovação da graprohab e dprn. Data da efetiva participação do
profissional: 10/03/2005 (fls. 383);
17
7.6.2004 - Memorial Descritivo e Justificativo do
Empreendimento (fls.405/414);
18
7.6.2004
ART
Desmembramento de área
denominado Jardim Leonor (Estância Sumauma), contento 26 Chácaras de Recreios em
área de expansão urbana (fls. 416);
19 30.3.2005 Solicitação de EVI (fls. 428/434);
20 30.3.2005. Requerimento ao DAEE (fls. 435/436);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-91.2019.8.26.0169 -Voto no
7
21 21.7.2005 - ART Elaboração do projeto de um poço
tubular profundo prazo = 1 mês (fls. 448);
22 13.2.2006 - Especificações Técnicas para Reservatórios
Apoiados e Cronograma Financeiro (fls. 449/487 e 488);
23 21.7.2005 ART - Elaboração do projeto de um poço
tubular profundo prazo = 1 mês. (fls. 489);
24 7.6.2004 Projeto de rede de esgoto no loteamento
Jardim Leonor (Estância Sumauma), através de fossa com sumidouro e filtro anaeróbico
(fls. 491);
25 30.3.2005 Estudo de Viabilidade para implantação de
poços para captação de águas subterrâneas, em loteamento de Área de expansão Urbana
(fls. 492);
26 - 30.3.2005 Projeto de Fossa Séptica (fls. 497/505);
27 7.6.2004 Projeto de rede de esgoto no loteamento
Jardim Leonor (Estância Sumauma), através de fosse com sumidouro e filtro anaeróbico
(fls. 506);
28
7.6.2004
Memorial Descritivo e Justificativo do
Empreendimento (fls. 512/521);
29
7.6.2004
ART
Desmembramento de área
denominado Jardim Leonor (Estância Sumauma), contendo 26 Chácaras de Recreios em
área de expansão urbana (fls. 522);
Ou seja, o documento mais antigo em que figura como
responsável técnico foi emitido em 13.2.2006 (Especificações Técnicas para Reservatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000272-91.2019.8.26.0169 -Voto no
8
Apoiados e Cronograma Financeiro - fls. 449/487 e 488).
Ainda que os réus não comprovassem o pagamento do
serviço, não há prova documental de que o autor desse continuidade entre 2006 até 2017.
Nem mesmo notificou os herdeiros sobre o suposto crédito após o falecimento do
contratante Gesner em 2012. Quanto ao fato constitutivo do direito, não se desincumbiu do
que previsto no art. 373, I, do CPC.
Acrescente-se que os depoimentos das testemunhas não são
suficientes para demonstrar a prestação dos serviços, sobretudo ante a negativa dos
herdeiros de que foram assistidos (fls. 99). A contratação de profissional em 2017 para a
construção da portaria também não socorre a tese exposta. Não comprovou que até esse
ano exerceu alguma atividade e tampouco detalhou no que consistiu.
Ainda que se considere o marco final da prestação dos
serviços como 2012, quando do óbito do contratante, a pretensão ainda assim estaria
tangida pela prescrição quinquenal (art. 206, §5o, II, do Código Civil), porquanto a ação foi
proposta em 14.3.2019, após sete anos.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR